Tribunal: TJDFT
Processo: 0754028-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM FORNECER TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, confirmando a tutela de urgência deferida, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para determinar a disponibilização à parte autora, no prazo máximo de 48 horas, transporte regular para realizar as sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado aos autos, por qualquer transporte digno da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transportes, sob pena de sequestro de verba pública. Em seu recurso a parte recorrente assevera que o pedido de transporte se relaciona à assistência social, o que não deve ser confundido com direito à saúde. Relata que a concessão do transporte postulado gera onerosidade excessiva aos cofres distritais, que não dispõe do serviço de transporte requerido, que é realizado somente em casos excepcionais e que há lei local que dispõe do passe livre para transporte. Discorre, ainda, sobre a impossibilidade de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento a qualquer preço. Colaciona precedente para corroborar sua tese. Por fim, impugna o valor dado a causa e ressalva a impossibilidade de condenação do ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, considerando que esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 22702944).
III. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF).
IV. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
V. No caso em análise, a parte recorrida demonstrou ser portadora de doença renal crônica terminal (ID 22702870), aguardando por vaga em clínica conveniada do SUS para realização de hemodiálise. O relatório médico de ID 22702905 ainda acrescenta que o tratamento é indispensável para a manutenção do bem estar e sobrevivência da parte recorrida, bem como que este apresenta fraqueza, tontura, hipotensão arterial com risco de perda da consciência e queda com risco de fratura após as sessões de hemodiálise.
VI. Diante da necessidade em ser assegurada a vida e a saúde humana, os poderes públicos devem não somente protegê-los, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. Não pode o Distrito Federal ser indiferente ao problema de saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em grave comportamento inconstitucional.
VII. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise, ainda que realizado em clínica particular.
VIII. Ademais, ainda que a parte recorrente colacione julgado do ano de 2016 em sentido diverso da 3a Turma Recursal, cumpre destacar que o entendimento moderno e reiterado das três Turmas Recursais é no sentido de fornecimento de transporte para o paciente que necessita de tratamento para hemodiálise. Neste sentido: (Acórdão n.1136258, 07331126920188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no PJe: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1117345, 07157903620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no PJe: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1129412, 07317945120188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/10/2018, Publicado no PJe: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Por fim, tratando-se de pedido cominatório, o valor da causa pode ser fixado de forma estimativa. Tal questão resta pacificada com o julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, razão pela qual o valor arbitrado não merece reparo.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por força do enunciado 421 do STJ.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.